Tribunal: TJDFT
Processo: 0001296-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0001296-32.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a parte da decisão de id 42395243 que, estabelecendo os parâmetros para elaboração dos cálculos do valor devido pelo embargante ao exequente, considerou, em relação à rubrica “serv. voluntário”, a média dos valores pagos ao impetrante nos meses anteriores e posteriores à licença. Em suas razões (id 42840185), o embargante alega que a decisão é contraditória, porque, “ao mesmo tempo que reconhece que a ‘gratificação de serviço voluntário’ é devida apenas ao militar da ativa que, na conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante seu período de folga, desempenhar atividades típicas de cada corporação”, entende que seria devida ao autor no período em que não desempenhou atividades que justificassem a concessão da gratificação”. Afirma que, se a concessão da referida vantagem depende da oferta do serviço pela Administração e da aceitação voluntário do militar, não há como entender devida no período em que tais condições não estavam presentes. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que haja pronunciamento sobre a contradição mencionada, com indicação clara das razões de decidir. Intimado para responder ao recurso (id 43529575), o embargado deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id 44027990). É o relatório. Decido. Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reformar o julgado monocrático, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. Não obstante os argumentos expendidos pelo embargante, não se verifica qualquer contradição na decisão embargada, que esclareceu as razões pelas quais são devidas as verbas relativas à rubrica “serviço voluntário”. Confira-se, sem grifos no original (id 42395243): No que diz respeito à rubrica “serv. voluntário", nos termos do Decreto n. 24.619/2004, aplicado à época, posteriormente revogado pelo Decreto n 39.627/2019, “fará jus à gratificação de serviço voluntário o militar da ativa que, na conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante seu período de folga, desempenhar atividades típicas de cada corporação”. Da análise das fichas financeiras incluídas no id 9856211, verifica-se que o exequente recebeu a gratificação de serviço voluntário de janeiro a setembro de 2015, quando foi licenciado, e também em meses posteriores à sua reintegração ao quadro, de modo que, considerando o dispositivo do acórdão exequendo, faz jus à inclusão da referida gratificação nos cálculos do valor devido pelo Distrito Federal, porque teria direito se tivesse permanecido em atividade na PMDF. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “anulada a demissão do servidor, sua reintegração ao respectivo cargo público deverá lhe assegurar, em princípio, todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse.” (REsp n. 1.941.987/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021). Contudo, deve-se observar que os valores indicados em contracheque são variáveis, razão pela qual se deve adotar a média dos valores recebidos entre os meses de janeiro e setembro de 2015 e setembro a dezembro de 2016, para fins de elaboração dos cálculos. Como se vê, a decisão não é contraditória, e se baseia no dispositivo do acórdão exequendo, que garantiu ao exequente o direito de “receber, a partir da impetração, as vantagens pecuniárias relativas ao período que permaneceu indevidamente licenciado das fileiras da PMDF”. E nos termos de pronunciamento do c. STJ, reproduzido na decisão embargada, todos os efeitos funcionais e financeiros deverão ser assegurados ao servidor, como se em exercício estivesse, quando anulada a sua demissão. Vale dizer, no caso concreto, anulada a demissão do exequente, e garantido, por decisão judicial, o seu direito de receber as vantagens pecuniárias relativas ao período que permaneceu indevidamente licenciado, correta a inclusão da rubrica “serv. voluntário” nos cálculos do valor devido pelo Distrito Federal, afinal, o exequente comprovou que, enquanto no cargo, fez jus a tal verba. Ressalte-se que a decisão embargada considera, para efeito de cálculos, a média dos valores pagos ao impetrante nos meses anteriores e posteriores à licença, eis que variáveis, conforme fichas financeiras de id 9856211. Com essas considerações, por não vislumbrar qualquer vício na decisão embargada, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Certificado o transito em julgado desta decisão, encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos nos termos da decisão de id 42395243. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator